Tribunal: TJMT
Processo: 1021347-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021347-85.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARILENE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 020.678.051-69 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. FATURA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA AÇÃO. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. A Concessionária de Energia apresentou telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.
6/
2257185-5) em nome da consumidora.

4. No caso,

a Recorrida apresentou como comprovante de residência fatura emitida pela concessionária Recorrente em nome de terceiro, Sra. Ludermina dos Santos Souza.

5. Diante da controvérsia, em diligência junto ao Sistema Projudi verificou-se que nos autos de n.
8017605-69.2016.8.11.0003,
tramitado

no Juizado Especial Cível de Rondonópolis, foi apresentada a fatura de energia para comprovar o domicílio da recorrida, indicando a sua residência estabelecida na – Rua Nove, s/n, lt. 07, Qd. 29, bairro: Mathias Neves, Rondonópolis,
UC 6/
2257185-5
.

6. Constata-se a existência de contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrida, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, em ação anteriormente ajuizada, utilizou de fatura de energia por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

7. Tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos pela Recorrida, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a Concessionária Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente sustenta a existência de relação contratual, a exigibilidade do débito e a ausência de danos morais indenizáveis. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação da Recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e as penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (Id. 81824100).

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação às penas de litigância de má-fé.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação. Afirma que
“
não reconhece essa dívida com a empresa, pois nunca assinou o contrato descrito acima e nunca teve nenhum vínculo com a promovida
” (sic – Id. 81824073)
e indica a unidade consumidora n. 6/967522-4, em nome de Ludermina dos Santos Souza, localizada na Rua Oito, S/N, Lt. 19, Parque São Jorge, Rondonópolis, como endereço residencial.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou o serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/ 2257185, instalada na Rua Nove, s/n, lt. 07, Qd. 29, bairro: Mathias Neves, Rondonópolis, juntando ficha de dados cadastrais, histórico de consumo e de contas da cliente, com a informação de 21 (vinte um) pagamentos realizados no período de julho/2016 a dezembro/2020.

A Reclamada informou, ainda, que durante a instrução processual,
que a recorrida juntou fatura emitida pela concessionária de energia em outro processo, a fim de comprovar o seu endereço residencial.

Frise-se que a Reclamante não apresentou impugnação à contestação.

Diante da controvérsia, em diligência junto ao Sistema Projudi constata-se que nos autos n.
8017605-69.2016.8.11.0003,
tramitado no Juizado Especial Cível de Rondonópolis, a foi apresentada fatura de energia para comprovar o domicílio da recorrida, indicando a
residência situada na Rua

Nove, S/N. LT7, QD 29, Bairro Mathias Neves, Rondonópolis /MT,
UC 6/2257185-5,
com vencimento em 04/08/2016, mesma unidade consumidora indicada pela Recorrente
.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação da fatura, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Imperioso mencionar, inclusive que, se há alguma irregularidade, esta recai na própria conduta da Recorrida que, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A propósito, averbe-se julgado pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATURA DE EMPRESA DE TELEFONIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA AÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida VALDELAINE CRISTINA DE ALMEIDA postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos uma fatura de empresa utilizada pela própria Autora/Recorrida nos autos n.o 8046690-09.2016.811.0001, para comprovar o seu domicílio.

3. Existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrida, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, noutra ação utilizou de fatura de telefone por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029153-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento sobre o valor da causa corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021